Tribunal: TJSP
Processo: 2244027-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome da atual cônjuge do executado. Inconformismo da exequente. Inúmeras tentativas de localização de patrimônio do executado que restaram infrutíferas. Incontroverso nos autos que o agravado é casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Compromisso do devedor no sentido de adquirir fração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome da atual cônjuge do executado. Inconformismo da exequente. Inúmeras tentativas de localização de patrimônio do executado que restaram infrutíferas. Incontroverso nos autos que o agravado é casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Compromisso do devedor no sentido de adquirir fração do imóvel que competia à sua ex-esposa, de forma parcelada, defluindo de tanto a otimização do patrimônio da atual consorte. Admissível a penhora de 50% dos ativos que eventualmente encontrados forem na conta de titularidade da consorte, no limite da dívida, conforme pleiteado pelo agravante. Pesquisa deferida. RECURSO PROVIDO.